Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.

3. Negou-se provimento ao recurso.